Tribunal: TJMT
Processo: 1032561-22.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032561-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UILMA MARCELO DE LARA - CPF: 536.036.051-87 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APURAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – CÁLCULOS ELABORADOS POR PERITO CONTÁBIL NOMEADO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CORREÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO OBSERVÂNCIA DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – HOMOLOGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a devida homologação do débito exequendo, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo apresentado deve estar em conformidade com o que restou julgado no título executivo judicial, não servindo a fase de liquidação da sentença como espaço para nova discussão.

Não paira qualquer dúvida sobre o laudo pericial que pudesse ensejar novos esclarecimentos, na medida em que, conforme esclareceu o perito, os cálculos foram elaborados com base nos parâmetros determinado na r. Sentença, razão pela qual reputo correta a decisão que homologou o valor apurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO BMG S.A.,
visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros, que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1032561-22.2021.8.11.0041, tendo a parte executada\apelante satisfazendo a obrigação por meio do bloqueio SISBAJUD de id nº 98233128, cujo valor fora homologado no id nº 93799277,
julgou extinto
o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC.

Inconformado, o banco apelante argui que:

- so valor homologado, conforme laudo pericial, no patamar de R$66.661,46, consta saldo remanescente no valor de R$ 41.416,06;

- interpôs Agravo de instrumento contra a decisão acima proferida;

- o juiz não considerou a interposição do agravo, mantendo a decisão acatada;

- houve parcialidade do perito quando da realização da perícia, uma vez que analisou a cadeia dominial do embargado\apelado;

- foi determinado acréscimo ao valor de honorários e multa referente ao art. 523, sem que ao menos fosse aguardando a decisão do efeito suspensivo do agravo;

- do bloqueio realizado, interpôs impugnação, alegando excesso de execução e, sem que ao menos fosse apreciado a impugnação, como também, sem aguardar a decisão do Agravo de instrumento, foi proferida sentença determinando o levantamento do valor bloqueado.

Desse modo requer o provimento deste apelo, para reformar a sentença vergastada, a fim de obstar o levantamento de qualquer valor, até que haja o julgamento do agravo de instrumento.

A parte apelada apresentou contrarrazões, no id. 156034217, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Como visto, assevera o apelante que a sentença recorrida não observou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no dia 18/10/2022 (id. 101752044), tampouco aguardou a decisão do Agravo de Instrumento nº 1019437-61.2022, e que foi surpreendido pelo
decisum
guerreado, que determinou o levantamento do valor bloqueado.

De forma um pouco confusa, discorda do valor homologado no laudo pericial, no patamar de R$66.661,46 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos) e do bloqueio
online
de R$50.412,25, pois não foi levado em consideração os valores pagos mês a mês.

Ocorre, todavia que, após as assertivas do banco recorrente, foi apresentado laudo pericial retificado (id. 90100407), indicando os valores pagos mês a mês perfazendo o valor devido a parte recorrida atualizados até o dia 16/07/2022 de R$66.661,46, deduzindo os depósitos (id. 85221810 - Pág. 2), apontando o saldo remanescente de R$41.416,06.

A par disso, o banco recorrente informa que o Juízo
a quo
não considerou a interposição do Agravo, e manteve a decisão acatada, bem como, que não houve sequer a sua intimação para realizar o pagamento nos termos do art. 523 do CPC.

Todavia, é imperioso salientar que não há recurso pendente de julgamento, visto que porque o recurso de Agravo de instrumento interposto pelo banco, fora julgado no dia 08/12/2022 resultando pelo não conhecimento, de forma que a inércia do banco no pagamento voluntário, foi certificado nos autos, em 27/09/2022, conforme (id. 96209159), o que culminou no bloqueio
online.

Desse modo, observando-se que a perita judicial elaborou os cálculos em estrita observância à parte dispositiva da sentença transitada em julgado, deve ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.

Ademais, é necessário ressaltar que o laudo pericial elaborado por profissional de confiança do magistrado possui presunção de legitimidade e correção, competindo ao interessado apresentar elementos para derruído, o que não ocorreu na espécie.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, ante a ausência de fixação no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023